Tribunal: STF
Processo: Rcl 57064
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. ADC 16, TEMA 246 E SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Uma vez consignado pela Justiça do Trabalho que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, conclui-se que a responsabilização subsidiária do referido ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. Sendo assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível em sede de reclamação constitucional o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. O mero afastamento da aplicação de comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, especialmente quanto o afastamento, ou a negativa de vigência, não se deu em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional.



    4. É inadmissível o uso da reclamação como sucedânea recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega seguimento.